Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736983-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO SERGIO BARBOZA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA. MERA LIBERALIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PANDEMIA. EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA ABSTRATA. TÉRMINO DA LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. IMISSÃO NO IMÓVEL. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXIGÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO EXTRAJUDICIAL. 1. O locador que por mera liberalidade concede redução temporária de aluguel e ressalva que após aquele determinado período serão rediscutidas as condições contratuais futuras, não pode cobrar, retroativamente, a diferença do período em que houve a concessão do desconto, sob pena de violar a boa-fé objetiva, a vedação do comportamento contraditório, a lealdade e a legítima expectativa. 2. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa, tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma. 3. Embora seja possível interpretar o contexto de pandemia como evento extraordinário e imprevisível, é necessário que haja provas que indique o indevido desbalanceamento contratual a ensejar a necessidade de revisão. 4. O término da locação não se dá pela simples desocupação do bem, mas sim com a entrega efetiva das chaves ou a imissão na posse do imóvel. 5. É devida a cobrança de multa moratória, cumulada com multa penal compensatória, em virtude da rescisão de contrato locatício. 6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais requer efetiva atuação extrajudicial, sob pena de desequilíbrio contratual. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, 373, inciso II, e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que teria apenas concedido ao recorrido um desconto temporário de 50 (cinquenta por cento) sobre o valor do aluguel, porém ficou expressamente ressaltado entre as partes demandantes que referido desconto seria renegociado/pago logo após o período de 10/03/2020 a 10/12/2020. Assevera que não houve a devida apreciação das provas colacionadas aos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o apelante alega que o valor dos aluguéis fora reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até dezembro de 2020, e que já tendo efetuado os pagamentos, não resta débito em aberto. Por outro lado, o embargado/apelado enfatiza que o abatimento de 50% sobre o valor do aluguel seria apenas no período de 10/03/2020 até 10/12/2020, e que os descontos seriam reembolsados posteriormente. Nessa seara, a título de melhor elucidação da matéria, cumpre citar trechos do e-mail enviado aos locatários (sic): “Olá Mona lisa, boa tarde! Conforme conversamos e atendendo seu pedido, encaminhamos sua solicitação para o proprietário do imóvel em questão do qual nos autorizou as seguintes propostas: 1- Foi concedido o desconto temporário de 50% no valor do aluguel período de 10/03 a 10/12/2020 (09 meses), do qual o aluguéis período 10/03 a 10/07 (04 meses) no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deverão ser pagos até o final do mês de julho/2020 sem incidência de multa, juros ou correção. 2- Também foi autorizado a prorrogação do desconto por acordo no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) até o vencimento do aluguel em 10/12/2020. 3- O proprietário também autorização a não aplicação do reajuste no vencimento da anuidade do contrato em 10/09/2020, permanecendo assim inalterado o valor do aluguel até o vencimento em 10/09/21. Ainda está sob análise do proprietário a isenção do pagamento do desconto temporário concedido. Portanto, gostaria de esclarecer que os valores concedido como desconto serão renegociado após o prazo acima autorizado dentro de uma condição real de capacidade de pagamento de cada cliente sem incidência de multa, juros ou correção. Todo conteúdo aqui negociado, dá-se exclusivamente por mera liberalidade do proprietário, que sensível com o momento entende que a necessidade de colaboração essa crise social decorrente do COVID-19, do qual expressamente ficam mantidas íntegras e irretocáveis todas as cláusulas do contrato originário, em obrigações, deveres, valores, prazos e garantia." Nessa perspectiva, vê-se que a concessão do desconto entre o período de 10/03/2020 até 10/12/2020 deu-se por mera liberalidade do locador. À luz das máximas de experiência do julgador (art. 375 do CPC) e da interpretação textual, o desconto concedido não foi estabelecido sob a condição futura de reembolso, mas apenas se fez constar que, depois do período de 10/12/2020, as novas condições contratuais seriam renegociadas de acordo com a capacidade de pagamento do cliente. Nessa dogmática, assiste razão ao apelante para que seja decotado qualquer diferença alusiva aos alugueres relativos ao período de 10/03/2020 até 10/12/2020. Aqui, cumpre acrescentar que não se trata de revisão contratual por onerosidade excessiva em função da pandemia, mas sim de cumprimento à própria autonomia de vontade das partes que, por liberalidade, estabeleceram um desconto temporário (ID 41893194). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado e 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023